Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-21.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017415-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (APELADO), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), MAURI ANTONIO DEMBINSKI - CPF: 500.384.191-49 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1017415-21.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Mauri Antônio Dembinski

Apelada
:
Associação dos Moradores do Residencial das Acácias.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO – ALTERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA – GARAGEM - OBRAS REALIZADAS ANTES DA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO – INEXISTÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO – SITUAÇÃO ANTERIOR CONSOLIDADA – SUPRESSIO – DESFAZIMENTO – INDEVIDO – RECURSO PROVIDO.

A alteração da fachada externa e áreas comuns do edifício edilício, só é possível nos casos permitidos pela convenção de condomínio ou mediante prévia autorização dos demais condôminos, concedida em assembleia geral designada para este fim.

À mingua da existência de padronização não há que se falar que a obra realizada descaracterizou o modelo padrão do condomínio, se as alterações são anteriores ao Regimento Interno do Condomínio.

O comportamento omissivo por parte do condomínio por longo tempo, em não criar objeções às obras que promoviam alteração da fachada das unidades habitacionais

por outros condôminos, criou a legitima expectativa da regularidade das obras executadas, a configurar a supressio.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1017415-21.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Mauri Antônio Dembinski

Apelada
:
Associação dos Moradores do Residencial das Acácias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mauri Antônio Dembinski
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos
da A
ção de Obrigação de Fazer n. 1017415-21.2022.8.11.0003 proposta pela
Associação dos Moradores do Residencial das Acácias
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a promover a adequação da obra-garagem, como determina a convenção do condomínio, sob pena de multa diária, assim também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), observado o § 3º do art. 98 do CPC.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante. Nas razões recursais, alega que não há normatização dos blocos do condomínio edilício, tampouco projeto padrão para orientar a edificação da fachada, porque nenhum condômino segue normatização.

Diz que adquiriu o imóvel com a fachada no modelo em que se encontra, a qual foi edificada pela antiga moradora, que realizou a construção da garagem em 2017, no padrão atual.

Discorre sobre a ocorrência do instituto da
supressio
, em razão da omissão da apelada em não criar objeção às obras realizadas que proveram a alteração da fachada dos imóveis do condomínio.

Assevera que o condomínio foi tolerante por anos com as alterações das fachadas pelos condôminos, criando expectativa legitima de que não há projeto padronizado de garagem, de modo que após longo decurso de tempo sem oposição, caracteriza comportamento contraditório exigir a observância de projeto padrão.

Pontua que a norma condominial que prevê projeto padrão foi elaborada após edificação da garagem pelo apelante.

Forte em tais argumentos requer o provimento do apelo.

Contrarrazões coligidas no id n. 199694646, rechaçando a tese recursal, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1017415-21.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Mauri Antônio Dembinski

Apelada
:
Associação dos Moradores do Residencial das Acácias.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Associação dos Moradores do Residencial das Acácias em desfavor de Mauri Antônio Dembisnki, objetivando a condenação do réu, a proceder à adequação da garagem do imóvel residencial ao padrão de normatização do condomínio.

Narrou a autora na inicial, que o requerido possui em sua garagem diversos moveis alterando a destinação de uso do local, além de que modificou o formato padrão já existente no bloco, acrescentando vidros e portão.

Seguiu relatando que após vistoria técnica, notificou o condômino para proceder a adequação ao padrão de normatização, a fim de retirar as janelas de blindex e o portão metálico, e remover os móveis da área, e que passado o prazo fixado, o réu não cumpriu com o determinado, fato que motivou o manejo da ação originaria.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação pelas partes, fora determinada a especificação de provas, sendo requestada a prova oral, designando-se audiência de instrução e julgamento, na qual fora colhida prova testemunhal, e após apresentação das razões finais, o juiz
a quo
preferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar o réu a

promover a adequação da obra-garagem, como determina a convenção do condomínio, sob pena de multa diária, assim também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não concordando com o édito sentencial recorre o réu. Nas alegações recursais argumenta que adquiriu o imóvel com a fachada no padrão atual, que foi edificado pela antiga moradora, invocando o instituto da supressio decorrente

da omissão

do condomínio que durante anos tolerou

as obras realizadas que proveram a alteração da fachada dos imóveis.

Deveras, o inconformismo prospera. Explico.

De fato, o
s proprietários de unidades autônomas que residem em condomínio possuem deveres e direitos previstos tanto no Código Civil quanto em convenções e regimentos internos de condomínios, dentre eles, está o dever de não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas (art. 1.336, III, do CC).

No caso em pauta, é incontroverso que houve alteração da fachada do imóvel do réu, que procedeu a edificações na garagem da residência.

Todavia, verifica-se que as alterações implementadas na unidade habitacional, são anteriores às disposições normativas estabelecidas no Regimento Interno do Condomínio, vez que restou demonstrado que a construção foi realizada em 2017, ao passo que o estatuto que rege as normas do condomínio é datado de 11.08.18.

Demais disso, em que pese a apelada alegue que o padrão de garagem foi estabelecido em ata da assembleia condominial datada em 07.11.99 (id n. 199694647), ao que se verifica do registro do ato, na ocasião apenas foi deliberado que as garagens das unidades do condomínio seguiriam 3 (três)

modelos padrão, não aportando aos autos qualquer informação que corroborasse que o modelo de padronização fora estabelecido antes das alterações realizadas pelo condômino na sua unidade, a confirma que não seguiu as normativas da convenção condominial.

Tal fato se evidencia inclusive de outras unidades onde há projetos também fora do alegado padrão normatizado.

Outrossim, o projeto padrão de garagem apresentado pelo Condomínio no id n. 199694624, é datado de agosto/2022, o que confirma que as alterações apenas devem ser seguidas a partir dessa implementação, não podendo atingir situações fáticas

já consolidadas.

Logo, considerando as existências de modificações anteriores nas faixadas de outros imóveis, inclusive em obras similares àquela realizadas e sem que houvesse nenhuma oposição do condomínio, por longo tempo, criou-se a legítima expectativa da regularidade da obra realizada, não se mostrando devido, agora, fundamentado na inobservância da padronização estabelecida na norma condominial editada a posteriori, determinar o desfazimento da obra.

Seja porque, o Estatuto foi editado após as obras realizadas não regulando situações já consolidadas, seja porque, ainda que houvesse deliberação assemblear nesse sentido, o comportamento omissivo
durante anos por parte do condomínio, em não criar objeções às obras que promoviam alteração da fachada das unidades habitacionais por outros condôminos, criou a legitima expectativa da regularidade das alterações realizadas na fachada do imóvel, o que evidencia que a situação esta amparada pelo instituto jurídico da
supressio, que tem fundamento justamente no principio da boa-fé objetiva, que faz com que haja a consolidação de estados jurídicos em função do decurso do tempo, sem oposição.

A proposito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE INSTALAÇÃO INDEVIDA DE AR CONDICIONADO NA ÁREA COMUM E UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS DO CONDOMÍNIO. S
ALA COMERCIAL QUE, EMBORA ESTEJA SITUADA NO TÉRREO DAQUELA EDIFICAÇÃO, NÃO FAZ PARTE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS QUE APONTAM QUE A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS PELO REQUERIDO ESTAVA PREVISTA NO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.
SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS QUE NÃO FOI QUESTIONADA PELOS CONDÔMINOS POR MAIS DE 8 ANOS. CONSOLIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUPRESSIO.
DIREITO DO REQUERIDO RECONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DO CONDOMÍNIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO
”.

(TJPR. RAC n. 0021655-92.2019.8.16.0017. 8ª Câmara Cível Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski. J. 22.02.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - FECHAMENTO DE ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO - "SUPRESSIO" - OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. -
Não pode o condômino utilizar de forma exclusiva as áreas comuns do edifício edilício, salvo nos casos permitidos pela convenção de condomínio ou mediante prévia autorização dos demais condôminos, concedida em assembleia geral designada para este fim -
O comportamento omissivo durante anos por parte do condomínio, em não criar objeções à utilização, pelos réus e por outros condôminos, de área comum do condomínio por mais de cinquenta anos, criou a legitima expectativa nos autores de que existia uma autorização tácita para sua utilização, a configurar a supressio -
A conduta do condomínio de, após anos de concordância tácita, exige judicialmente o retorno ao "status quo ante", mesmo havendo situações similares de outros condôminos, consiste em conduta contrária à boa fé objetiva - Recurso provido”.
(TJMG. RAC n.

04817754320128130024,

20ª Câmara Cível, J: 15.12.22)

A conduta do condomínio de tentar judicialmente promover o seu desfazimento com o retorno ao
status quo ante
, quando existem outras obras no mesmo condomínio que também destoam da fachada original, consiste em conduta contrária à boa fé objetiva.

Desta feita, a sentença merece reforma, para julgar improcedente o pedido inicial, e, por conseguinte, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024